Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016442-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), TRACK CENTER - MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.916.948/0001-39 (AGRAVADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária, desde que presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A impossibilidade de identificar se as atividades tributadas se referem exclusivamente à locação de bens móveis se traduz na ausência dos requisitos necessários para a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, que só se viabiliza mediante a realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o art. 151, II, do mesmo dispositivo legal, visto se tratar de ato que goza de presunção de legitimidade e legalidade, devidamente constituído por Processo Administrativo Fiscal.

3. Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão proferida pelo douto magistrado, Dr. Wladys R. Freire do Amaral, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1015176-27.2022.8.11.0041, movida por
TRACK CENTER - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME,
com trâmite pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão da exigibilidade da CDA n.o 01/2022, bem como a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Várzea Grande, requisitando a baixa do protesto registrado sob o protocolo n.o 315812. (id. 139684162).

Como causa de pedir recursal (id. 139684161), o Agravante sustenta que a decisão do Juízo
a quo
não foi acertada no que tange à suspensão da exigibilidade da CDA n.o 01/2022, visto que:

-

para a suspensão de Executivo Fiscal em curso visando a cobrança de créditos tributários, é imprescindível a realização do depósito do montante integral do débito;

- os débitos ora impugnados não são objeto de ato compulsório ou mandatório da Autoridade Fiscal, mas foram devidamente constituídos no Processo Administrativo n.° 670944/2020, onde a Agravada confessou ter emitido diversas Notas Fiscais com o item 14.01 da lista de serviços;

- as Notas Fiscais citadas na decisão guerreada como corretas foram preenchidas e emitidas de forma incorreta pela Agravada, restando, pois, ausente a probabilidade do seu direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão hostilizada, sendo reconhecido o equívoco da decisão do douto juízo de origem, tendo em vista a legalidade do ato praticado pelo Município.

O recurso foi recebido e processado com a concessão do efeito suspensivo requerido, tendo a agravada apresentado contraminuta em id. 145038652, pela manutenção da decisão proferida em primeira instância.

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por se cuidar de demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial (id. 147081172).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157623190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada n.o 1015176-27.2022.8.11.0041, movida por
TRACK CENTER - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
, pela qual foi deferido o pedido liminar e ordenada a suspensão da exigibilidade da CDA n.° 01/2022. (id.141257186).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre eles o cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi proposta Ação Anulatória de Débito Fiscal pela
TRACK CENTER - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
, visando o deferimento de liminar para suspensão da Certidão de Dívida Ativa – CDA n.o 01/2022, originada em razão do não recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza– ISSQN, sob o fundamento de sua não incidência sobre operação de locação de bens móveis, mormente quando a atividade está dissociada da prestação de serviços, coberta pelos termos da Súmula Vinculante n.o 31, do STF.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva da decisão concessiva da suspensão da exigibilidade da CDA n.o 01/2022.

“(...) Com efeito, resta caracterizada a probabilidade do direito vindicado na petição inicial, uma vez que o Auto de Infração n. 00002212/2020, para fins de aplicação de penalidade, levou em consideração a aplicação de multa sobre as 412 (quatrocentas e doze) notas fiscais, as quais foram objeto de fiscalização, sendo que nem todas estão em desacordo com a legislação tributária e, por isso, não poderiam compor o débito descrito na CDA n. 01/2022.

(...)

O perigo de dano também é evidente, partindo da premissa que o lançamento tributário indevido tem o condão de acarretar prejuízos à atividade mercantil da pessoa jurídica, pela impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débito, imposição de restrições creditícias e pela possibilidade de aplicação de multas.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC e artigo 151, inciso V, do CTN, DEFIRO a tutela de urgência vindicada na petição inicial e, por consequência, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da CDA n. 01/2022.

Por consequência, DETERMINO a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Várzea Grande, requisitando a baixa do protesto registrado sob o protocolo n. 315812.

Recebo a petição inicial. (...).”
(id. 139684162)

Irresignada com a decisão, a parte Agravante interpôs o presente recurso e, com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, anotando, de início, que em sede de Agravo de Instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o artigo 151, incisos II e V do Código Tributário Nacional, é possível determinar a suspensão do crédito tributário mediante a realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;
(Incluído pela LCP no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.
(g. n.)

Extrai-se do referido dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra viável se restar demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

Sendo assim, em uma análise perfunctória dos autos,

não se constata a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão deduzida nos autos originários, visto que
não é possível aferir se o lançamento do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa - CDA n.o 01/2022
se refere
única e exclusivamente
à locação de bens móveis, cuja inconstitucionalidade prevista na Súmula Vinculante n.o 31 do STF é limitada à referida atividade e não exonera a prestação de serviços concomitante à locação de bens móveis do pagamento do ISS.

Se houver ao mesmo tempo locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro. Já na hipótese de se tratar de relação contratual complexa, afastar-se-á o enunciado da Súmula Vinculante n.o 31, passando a incidência ISSQN sobre a operação complexa.

Nessa linha de intelecção, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISSQN - TUTELA DE URGÊNCIA
- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - CONTRATOS DISTINTOS - RELAÇÕES JURÍDICAS SEGMENTADAS - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE DO TRIBUTO SOBRE A LOCAÇÃO - INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS
. - O ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa da Lei Complementar no 116/2003 -
É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis
-
Havendo nítida segmentação da prestação do serviço e da locação de bem móvel, com previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada, aplicar-se-á o enunciado vinculante no 31 - Se se tratar de relação contratual complexa, afasta-se o enunciado vinculante 31, havendo incidência do ISSQN sobre a operação complexa
.”
(TJMG. RAI 10000191014414001 MG. Relator Des.
Renato Dresch
, 4a Câmara Cível. Data de Publicação: 31/01/2020; g. n.)

Desse modo, somente a prova inequívoca em contrário, produzida por meio de vias próprias, poderia elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Não sendo esta a hipótese dos autos, não seria possível a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com fulcro no art. 151, inciso V, do CTB, mas,
apenas, mediante a realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado
, conforme prevê o art. 151, inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal, como transcrevo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO FISCAL - PEDIDO LIMINAR DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN) - AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN)
– RECURSO PROVIDO. 1.
A propositura de ação declaratória de nulidade de crédito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ, ou quanto presente a certeza do direito alegado
.”
(TJMT. RAI 1011282-45.2017.8.11.0000. Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 29/10/2019; g. n.)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgência poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Na vertente hipótese, o Município de Várzea Grande, ora Agravante, arguiu que o lançamento do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.° 01/2022, impugnado na ação originária goza de presunção de legitimidade e legalidade, pois foi devidamente constituído no Processo Administrativo n° 670944/2020, onde a própria Agravada confessou ter emitido diversas Notas Fiscais com o item 14.01 da lista de serviços (id. 139684161, p. 27).

Lado outro, a manutenção do efeito suspensivo obstaria a Fazenda Pública em dar seguimento ao procedimento de cobrança judicial da dívida, configurando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Desse modo, somente a prova inequívoca em contrário, produzida por meio de vias próprias no curso do feito em primeira instância, poderia elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Em análise perfunctória, própria do atual momento processual, prudente a reforma da decisão agravada, afastando-se a ordem de suspensão da exigibilidade da CDA n.o 01/2022, conforme restou concedido no efeito suspensivo recursal (id. 141257186).

Ante o exposto e ratificando a antecipação de tutela concedida,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023